Tribunal: TJSP
Processo: 2067811-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pedido de levantamento de valores, dentre eles aquele relacionado aos honorários atinentes à perícia contábil que não foi realizada, dada a desistência pela agravante – Agravo que perdeu o objeto quanto ao pedido de levantamento do valor dos honorários periciais depositados, eis que o juiz da causa informou que autorizou o aludido pedido –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pedido de levantamento de valores, dentre eles aquele relacionado aos honorários atinentes à perícia contábil que não foi realizada, dada a desistência pela agravante – Agravo que perdeu o objeto quanto ao pedido de levantamento do valor dos honorários periciais depositados, eis que o juiz da causa informou que autorizou o aludido pedido – Quanto aos valores restantes, por ora, não resta a certeza necessária, revelando-se prudente a conclusão da liquidação por arbitramento proposta pela própria agravante – Recurso prejudicado em parte e, na parte não prejudicada, improvido.